Tribunal: TJBA
Processo: 8007277-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007277-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUAREZ PINTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CARLA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. VALOR DAS CUSTAS ELEVADO. PARTE QUE POSSUI BAIXA RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte autora a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007277-42.2025.8.05.0000 em que é agravante a JUAREZ PINTO DE ARAÚJO e em que é agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator